Tribunal: TJBA
Processo: 8051672-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051672-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NEIVALDO MOREIRA MAGALHAES Advogado(s): NEIVALDO MOREIRA MAGALHAES AGRAVADO: Município de Cachoeira-BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO ÚNICO E INDIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. TEMA 1142 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que apreciou controvérsia relativa à impossibilidade de fracionamento de honorários advocatícios sucumbenciais entre patronos atuantes na causa. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de ausência de enfrentamento de questões relevantes para o deslinde da controvérsia, postulando o reexame da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por ausência de manifestação sobre tese relevante suscitada pela parte embargante; e (ii) verificar se a insurgência deduzida nos embargos de declaração configura mera pretensão de rediscussão do mérito do julgado, hipótese incompatível com a estreita via recursal dos aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão judicial. 4. O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões suscitadas pelas partes, consignando expressamente a impossibilidade de fracionamento do crédito honorário, por se tratar de verba única e indivisível, em consonância com a tese fixada no Tema 1142 do STF. 5. Conforme entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito único e indivisível, sendo vedado o fracionamento da execução proporcional às execuções individuais dos beneficiários em demandas coletivas contra a Fazenda Pública, sob pena de afronta ao art. 100, §8º, da Constituição Federal. 6. Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, verifica-se que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão do conteúdo decisório, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não acolhido. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito único e indivisível, sendo vedado o fracionamento de sua execução, nos termos da tese firmada no Tema 1142 do STF.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, §1º; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 100, §8º. Jurisprudência relevante citada: Tema 1142 do STF; TJBA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, pub. 23.08.2017; TJBA, Embargos de Declaração nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, pub. 22.08.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.